Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0708895-14.2022.8.07.0018 DESPACHO O recurso foi interposto por MARIA JULIA DO NASCIMENTO, MARIA JULIA DE SOUZA, MARIA JULIA PAZ DA COSTA, MARIA JULIA PAZZI ALVES DA ROCHA, MARIA JULIA RIBEIRO DE MIRANDA, MARIA JULINA PIRES, MARIA JUSCELINA CAMARGO RODRIGUES, MARIA JUSCILIA DA CRUZ SENA, MARIA JUSTINA RODRIGUES e MARIA JUVENILHA MENDES SANTOS, que atualmente figuram como autoras da ação proposta na origem (id. 40804873). Todavia, há procuração apenas das autoras apelantes MARIA JULINA PIRES (id. 40804890) e MARIA JULIA RIBEIRO DE MIRANDA (id. 40804891). Às demais apelantes para regularizar a representação processual neste recurso, sob pena de o apelo não ser conhecido em relação às recorrentes sem procuração. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator